Tribunal: TRF3
Processo: 5000343-03.2021.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
333/1006)

5000343-03.2021.4.03.6127

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000343-03.2021.4.03.6127

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

APELADO: LUCIA ORMINDA MESSIAS CYPRIANO

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA SALMACO MARTINS - SP374262-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXTINÇÃO SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS.

I. Caso em exame

1. Execução fiscal ajuizada em 10/02/2021 e extinta no proferimento da sentença em 02/06/2025, sob alegação de falta de interesse de agir, sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre o TEMA 1184/STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, sem prévia manifestação das partes sobre fundamentos de ordem pública e dispositivos aplicáveis, configura violação aos arts. 9o e 10 do CPC/2015, especialmente em relação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O art. 10 do CPC consagra o contraditório preventivo, vedando decisões baseadas em fundamentos não debatidos pelas partes. A ausência de oportunidade de manifestação antes de decisão de extinção constitui nulidade processual. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais reforça a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, mesmo em matérias decididas exofficio.

IV. Dispositivo e tese

5. Reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se o contraditório e as disposições normativas aplicáveis.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal, com base em falta de interesse de agir, sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre fundamentos legais relevantes, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/04/2024; TRF3, ApCiv n. 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e Franca, DJEN 03/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000343-03.2021.4.03.6127

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA SALMACO MARTINS - SP374262-A

APELADO: LUCIA ORMINDA MESSIAS CYPRIANO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por conselho profissional de classe, em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil, por descumprimento de requisitos de procedibilidade previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

Em suas razões, o apelante alega, em suma, que a decisão deve ser reformada, pois a tese fixada no Tema 1184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ não se aplicam aos Conselhos Profissionais que possuem regras específicas para a execução fiscal (Lei no 12.514/2011).

Requer a reforma da sentença para que a execução fiscal prossiga regularmente, eis que todos os requisitos exigidos na Lei no 6.930/80 e na Lei 12.514/2011 foram preenchidos na época da propositura da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o Conselho Apelante não foi intimado para manifestar-se sobre os requisitos para a procedibilidade da execução fiscal estabelecidos no Tema 1184, do STF e na Resolução 547/2024, do CNJ, pelo que restou configurada a alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa.

Com efeito, a sentença a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, de plano, sem ter oportunizado a manifestação do exequente, contrariando o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC.

Sobre o tema, destaco julgados do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ: "O art. 10 do novo CPC estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ofício." (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 13/12/2021).

2. Agravo interno não provido. (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

1. O art. 10 do CPC consagra o princípio da vedação à decisão surpresa.

2. O STJ entende pela necessidade de observância ao princípio da não-surpresa, inclusive em matérias de ordem pública.

3. Apelação provida. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e Franca, julgado em 27/09/2024, DJEN 03/10/2024).

Diante do exposto, de ofício, reconheço a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. EXTINÇÃO SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS.

I. Caso em exame

1. Execução fiscal ajuizada em 10/02/2021 e extinta no proferimento da sentença em 02/06/2025, sob alegação de falta de interesse de agir, sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre o TEMA 1184/STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, sem prévia manifestação das partes sobre fundamentos de ordem pública e dispositivos aplicáveis, configura violação aos arts. 9o e 10 do CPC/2015, especialmente em relação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. O art. 10 do CPC consagra o contraditório preventivo, vedando decisões baseadas em fundamentos não debatidos pelas partes. A ausência de oportunidade de manifestação antes de decisão de extinção constitui nulidade processual. 4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais reforça a necessidade de prévia intimação para evitar decisões surpresa, mesmo em matérias decididas exofficio.

IV. Dispositivo e tese

5. Reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se o contraditório e as disposições normativas aplicáveis.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal, com base em falta de interesse de agir, sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre fundamentos legais relevantes, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/04/2024; TRF3, ApCiv n. 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e Franca, DJEN 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu,

de ofício, reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão